Tribunal: TJBA
Processo: 8068850-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068850-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO TADEU PAIVA DA SILVA

Advogado(s)
:
EMERSON SALDANHA COUTINHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (9)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, ABAETE DE PAULA MESQUITA, JERFFERSON VITOR PEDROSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DIEGO MARTIGNONI, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA, ANDRE NIETO MOYA, SERGIO SCHULZE, LEONARDO FIALHO PINTO, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE CREDORES. EFEITOS JURÍDICOS DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. INVIABILIDADE DE IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de superendividamento fundada na Lei nº 14.181/2021.

O agravante, servidor público, alegou comprometimento superior a 184% de sua renda líquida mensal, pleiteando liminarmente: (i) autorização para depósito judicial de até 35% de sua renda líquida (R$ 2.599,25); (ii) suspensão da exigibilidade dos débitos até a audiência conciliatória; e (iii) abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob fundamento de que seria imprescindível a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão são:

(i)
saber se é cabível o deferimento de tutela de urgência para limitar os descontos mensais com fundamento na Lei nº 14.181/2021, mesmo após a não apresentação injustificada de proposta por parte de credores em audiência de conciliação;

(ii)
saber se é possível suspender a exigibilidade dos débitos e determinar o depósito judicial de percentual da renda do devedor enquanto se aguarda o julgamento da ação principal;

(iii)
saber se é juridicamente possível impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes no contexto de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de tutela antecipada deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano.

No caso, a audiência de conciliação foi devidamente realizada, tendo alguns credores se ausentado sem justificativa, o que enseja, conforme o §2º do art. 104-A do CDC, a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção de encargos de mora e a submissão compulsória ao plano de pagamento.

A ausência injustificada dos credores configura violação ao dever de cooperação processual, legitimando a adoção de medidas protetivas em favor do mínimo existencial do devedor, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

A jurisprudência do STJ admite a limitação dos descontos consignados a 30% da remuneração, quando comprovado o superendividamento, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial (AgInt no REsp 1790164/RJ).

Quanto ao pedido de impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, sua concessão seria contraproducente à lógica da Lei nº 14.181/2021, na medida em que poderia facilitar o acesso a novos créditos e aprofundar o ciclo de endividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a depositar em juízo o valor correspondente a 30% de sua renda líquida mensal, até o julgamento da ação originária, e determinar a suspensão da exigibilidade dos valores remanescentes, especialmente os relativos aos credores ausentes injustificadamente na audiência de conciliação.

Tese de julgamento:

"1. A ausência injustificada de credores em audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC autoriza a suspensão da exigibilidade dos débitos e a submissão compulsória ao plano de pagamento."

"2. É admissível, em casos de superendividamento devidamente comprovado, o deferimento de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida do devedor, visando à preservação do mínimo existencial."

"3. A negativa de inscrição nos cadastros de inadimplência, em sede de liminar, não se coaduna com os objetivos da Lei nº 14.181/2021, que visa à recuperação responsável da capacidade financeira do devedor, e não à facilitação de novos endividamentos."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, caput e §3º, 995, p.u., 1.019, I; CDC, art. 104-A, caput e §2º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1790164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; Súmula nº 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8068850-18.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

FÁBIO TADEU PAIVA DA SILVA
,
e, como
AGRAVADOS, BANCO DO BRASIL S/A e outros (9)
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.